Tribunal: TJPA
Processo: 0801838-11.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10956 - Repasse de Duodécimos
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801838-11.2024.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU, GERSILON SILVA DA GAMA

PROCURADOR: MIGUEL BIZ

APELADO: DOM ELISEU CAMARA MUNICIPAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA NO PORTAL DO PROCESSO ELETRÔNICO. PRAZO EM DOBRO. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Dom Eliseu contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por intempestividade, no âmbito de mandado de segurança, ao considerar como termo inicial do prazo recursal a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico. O agravante sustenta que, por se tratar de ente público, a contagem do prazo deve observar a intimação pessoal eletrônica realizada no portal do sistema processual, requerendo o reconhecimento da tempestividade da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, para a Fazenda Pública, o prazo recursal deve ser contado da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico ou da intimação eletrônica pessoal realizada por meio do portal do processo judicial eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação eletrônica realizada por meio do portal do sistema processual constitui forma de intimação pessoal, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, considerando-se realizada na data da consulta ao teor da comunicação ou, automaticamente, após o decurso de dez dias corridos da disponibilização.

Verifica-se no sistema processual que a sentença foi encaminhada eletronicamente à Procuradoria do Município, com registro de ciência automática em 16/05/2025, circunstância que define o termo inicial da contagem do prazo recursal.

A Fazenda Pública possui prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, conforme dispõe o art. 183 do Código de Processo Civil.

Considerada a ciência em 16/05/2025 e aplicado o prazo em dobro, o termo final para interposição da apelação ocorreu em 01/07/2025, sendo tempestivo o recurso protocolado em 30/06/2025.

A decisão agravada incorre em equívoco ao adotar como marco inicial a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, quando, na hipótese, deve prevalecer a intimação eletrônica pessoal dirigida à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada no portal do processo judicial eletrônico configura intimação pessoal da Fazenda Pública, constituindo o marco inicial para a contagem do prazo recursal.

O prazo recursal da Fazenda Pública deve ser contado a partir da ciência da intimação eletrônica e observado o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC.

É tempestiva a apelação interposta dentro do prazo contado da ciência eletrônica registrada no sistema processual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 183 e 932, III; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO Nº 0801838-11.2024.8.14.0107

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU

AGRAVADO:
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 33038801)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31436759 que não conheceu o recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, posto que intempestivo, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar como termo inicial do prazo recursal a data da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico.

Afirma que, por se tratar de ente público, a contagem do prazo deveria observar a intimação pessoal realizada por meio eletrônico no portal do sistema processual, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, circunstância que afastaria a intempestividade reconhecida na decisão agravada.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática e reconhecida a tempestividade da apelação.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme certidão ID n. 34320780).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu o recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ora agravante, posto que intempestivo, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31436759):

“(...)
Decido
.

Compulsando os autos, resta observado que os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso mostram-se preenchidos, posto que o apelante tem legitimidade e interesse em recorrer. Contudo, padece do requisito extrínseco relativo à tempestividade.

Conforme certidão acostada ao Id nº 29801900, “a sentença foi publicada no dia 06/05/2025 (ID 26343459) e que o recurso de apelação foi interposto em 30/06/2025 (ID147358009), fora do prazo legal. Portanto, certifico que o referido recurso foi protocolado INTEMPESTIVAMENTE.”

A tempestividade é requisito de admissibilidade recursal de ordem pública, insuscetível de prorrogação ou convalidação. A ausência desse pressuposto impõe o não conhecimento do recurso, conforme o disposto no art. 932, inciso III, do CPC.

Dessa forma, considerando que a observância da tempestividade constitui norma de cumprimento obrigatório e que não foi constatada a existência de qualquer motivo legítimo que justificasse a impossibilidade de cumprimento do prazo legal, restando comprovada a extemporaneidade do recurso, impõe-se o seu não conhecimento.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta, por ser manifestamente inadmissível, em razão da sua patente intempestividade. (...)”

A controvérsia cinge-se à verificação da tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município de Dom Eliseu, anteriormente não conhecido por decisão monocrática sob o fundamento de extemporaneidade.

Na decisão agravada, considerou-se como marco inicial da contagem do prazo recursal a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico em 06/05/2025, conforme certidão de Id nº 29801900, concluindo-se pela intempestividade da apelação protocolada em 30/06/2025.

Todavia, a análise do sistema processual eletrônico evidencia que a sentença foi objeto de intimação eletrônica dirigida à Procuradoria do Município, com registro de ciência automática em 16/05/2025, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, segundo o qual as intimações eletrônicas consideram-se realizadas na data da consulta ao teor da comunicação ou, automaticamente, após o decurso de dez dias corridos contados da disponibilização no portal eletrônico.

Assim, tendo sido registrada a ciência em 16/05/2025, o prazo recursal passou a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente.

Além disso, por se tratar de ente público, incide o disposto no art. 183 do Código de Processo Civil brasileiro, que assegura à Fazenda Pública prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

Considerando tais parâmetros, o prazo final para interposição da apelação ocorreu em 01/07/2025, razão pela qual o recurso protocolado em 30/06/2025 revela-se tempestivo.

Desse modo, verifica-se que a decisão agravada considerou como termo inicial da contagem do prazo recursal a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico, quando, na hipótese, deve prevalecer a intimação eletrônica pessoal realizada por meio do portal do sistema processual, circunstância que afasta a intempestividade anteriormente reconhecida.

Diante do exposto, assiste razão ao agravante, razão pela qual deve ser dado provimento ao agravo interno, para afastar a intempestividade reconhecida na decisão agravada e admitir o processamento do recurso de apelação.

Portanto, vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão monocrática de ID 31436759, reconhecendo a tempestividade da apelação cível de ID 29801897, determinando o regular processamento do recurso, com posterior conclusão dos autos para julgamento do mérito da apelação.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/03/2026